Tribunal: TJMT
Processo: 1016269-40.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016269-40.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MURILO BATISTA DA SILVA - CPF: 052.901.351-70 (APELANTE), ANDERSON RODRIGO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante.
Prestação pecuniária. Definição d
e
entidade beneficiária
na sentença
.
Possibilidade.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante
à pena de
7
meses de detenção e 1
1
dias-multa, em regime
inicial semi
aberto, substituída por uma restritiva de direitos
, consistente em
prestação pecuniária
,
e 2 meses
e 10 dias
de suspensão da habilitação para dirigir, pela prática do crime
de embriaguez ao volante (CTB,
art. 306
, §1o
)
.
O apelante requer a exclusão da
determinação

de que o valor da prestação pecuniária fosse destinado
a entidade específica
,
porque
competiria exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

II. Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: (i)
definir se a indicação da entidade beneficiária da prestação pecuniária pelo Juízo sentenciante configura usurpação da competência do Juízo das Execuções Penais.

III. Razões de decidir

3.
A competência do Juízo da Execução Penal para gerenciar o cumprimento da pena não impede que o Juízo
de conhecimento
indique,
na sentença
, a entidade beneficiária da prestação pecuniária, desde que respeitad
as as determinações
lega
is
(CP, art. 45, § 1o)
.

4.
A indicação da entidade beneficiária na sentença não causa prejuízo ao réu e visa conferir maior celeridade, compatibilizando-se com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII)
.
Além disso,
não exclui a possibilidade de posterior alteração pelo Juízo da Execução Penal
.

IV. Dispositivo

5
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, art. 45, § 1o; LEP,
arts
. 66, V, ‘a’, e 147.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 5388/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20.05.2024
;
TJMT, AP 1017503-57.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 25.4.2025
;
TJMT, AP 1012938-16.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 7.
7.
2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara

Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT, nos autos
da Ação
Penal
n
.

1016269-40.2021.8.11.0015
,
na qual o apelante foi condenado à pena de
7
meses de detenção e 1
1
dias-multa, em regime
inicial semi
aberto
, substituída por uma restritiva de direitos – prestação pecuniária, no valor de
2 salários mínimos
, em favor do Conselho de

Segurança Pública de Sinop (CONSEG) –, bem como 2 meses
e 10 dias
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
§1o,
do CTB).

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta
que
a determinação
da entidade
a ser
benefici
ada

pel
a prestação pecuniária

usurpa a competência do Juízo das Execuções Penais, a quem caberia, nos termos dos
arts
. 66, V,
‘
a
’
, e 147 da L
EP
, determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos

(Id 2
71124947
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id

2
71125350
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se

pelo
não
provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
7
5397361
).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se
dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
§1o
, do CTB), pois, no dia
7 de julho de 2021, por volta das 20h45, em via pública, na rua das Alfazemas n
.
553,
no bairro J
ardim Botânico,
em
Sinop/MT, o
apelante
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão defensiva.

Registre-se que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, uma vez que a Defesa
se insurgiu
tão somente quanto à pena restritiva de direito
imposta.

Consta da sentença
(Id 2
71124939
)
que foi imposta a pena de
7
meses de detenção
e
1
1
dias-multa
, em regime
inicial semi
aberto, bem como
2 meses
e 10 dias
de suspensão
da
habilitação para dirigir veículo automotor
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor
equivalente a
2
salários mínimos
(R$ 2.824,00
– dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais
), em favor do Conselho de Segurança Pública de Sinop – CONSEG.

Irresignada, a

Defesa
sustenta
que
a determinação de que a prestação pecuniária seja paga em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG)

usurpa a competência do Juízo das
Execuções Penais, a quem caberia, nos termos dos
arts
. 66, V,
‘
a
’
, e 147 da L
EP
, determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos.

Com a detida análise das alegações trazidas, verifico que
não assiste razão
ao apelante.

A controvérsia
cinge-se à possibilidade
ou não
de o
J
uízo sentenciante indicar a entidade beneficiária da prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos substitutiva à pena privativa de liberdade.

Importante destacar, a princípio, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“a definição da entidade a beneficiar-se da prestação pecuniária encontra-se no âmbito da administração das medidas alternativas, a cargo do Poder Judiciário, tal como a da pena privativa de liberdade”
(
ADI 5388
/
DF, Rel
.
Min. M
arco
A
urélio
, Tribunal Pleno
, j.
20
.
5
.
2024
).

De fato, os dispositivos legais invocados pela
D
efesa estabelecem que compete ao
J
uiz da
E
xecução
Penal
determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução.

Contudo, isso não significa que o
J
uízo sentenciante esteja impedido de indicar
, na sentença condenatória,
a entidade beneficiária da prestação pecuniária
aplicada, notadamente porque não há qualquer vedação nesse sentido.

Impende consignar que o art. 45, § 1o, do Código Penal, prevê uma ordem
de preferência
para a destinação do pagamento da prestação pecuniária que
“consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de
importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
”
.

No caso, dada a natureza do crime (embriaguez ao volante) não há vítima ou descendentes a serem os destinatários, de modo que corretamente foi determinado o pagamento à entidade específica
, cujo valor respeitou os parâmetros legais.

Insta consignar que
o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG) é entidade p
rivada, de caráter associativo e sem fins lucrativos, que atua em conjunto com órgãos da segurança pública e outros setores governamentais
, enquadrando-se perfeitamente no rol de possíveis destinatários previstos no art. 45, §1o, do Código Penal.

Nesse contexto, conquanto o Juízo da Execução Penal tenha a atribuição de gerenciar o cumprimento da pena, incluindo a prestação pecuniária, de modo a decidir
qual entidade será a beneficiada com os valores,
não há qualquer ilegalidade na estipulação da entidade na sentença condenatória, especialmente porque respeitada
s as determinações legais
.

Sobre o tema, este Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“
É legítima a definição do destinatário da pena de prestação pecuniária pelo juízo da condenação, conforme autoriza o art. 45, §1o, do Código Penal”

(
TJMT, AP
1017503-57.2021.8.11.0015,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
25
.
4
.
2025
).

Assim, tendo em vista que o Juízo de origem já determinou o valor da prestação pecuniária e o destinatário, caberia ao Juízo da Execução
Penal a fiscalização do cumprimento da pena restritiva de direitos
e
, se necessário, adequar às condições pessoais do ape
lante
.

Na verdade, a determinação judicial questionada visa apenas conferir celeridade ao cumprimento da pena, permitindo ao sentenciado
/apelante
, caso queira, efetuar desde logo o pagamento da prestação pecuniária à entidade indicada, sem necessidade de aguardar a formação do processo de execução penal.

Além de não haver prejuízo ao réu, nota-se
“efeito benéfico da medida àquele que poderá ter resumido o tempo e a burocracia para quitação de pendências com a justiça criminal, em consonância com o princípio da duração razoável do processo”
(CF,
art
.
5o,

LXXVIII
), conforme bem ponderado em sede de contrarrazões recursais (Id 2
71125350
).

Nesse aspecto, foi bem pontuado pela PGJ:

“(...)
ao proferir a sentença o magistrado a quo visou, meramente, possibilitar ao condenado o cumprimento imediato da obrigação, sem que fosse necessário aguardar a expedição da guia de execução definitiva e sua remessa à Vara de Execuções Penais. Isto é, sem ocasionar qualquer prejuízo ao implicado.
”
(Id 27
5397361
).

Ressalte-se que,
se for o caso,

pode
rá o Juízo da Execução Penal
alterar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, ajustando-a às
particularidades do caso
concreto
.

A propósito:

“
A determinação pelo juízo sentenciante do destinatário da prestação pecuniária não usurpa a competência do juízo das execuções penais, pois apenas viabiliza o pagamento voluntário pelo réu após o trânsito em julgado, em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência processual, sem prejuízo à eventual alteração pelo juízo da execução.
”

(
TJMT, AP
1012938-16.2022.8.11.0015,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
j.
7
.7.
2025
)
.

Por tais considerações, entendo que
a determinação do destinatário da prestação pecuniária pelo Juízo sentenciante não usurpa a competência do Juízo da Execução Penal, que mantém a prerrogativa de adequar a forma de cumprimento da pena às condições pessoais do
apelante
, alterar o destinatário do pagamento ou mesmo convertê-la em pena privativa de liberdade, caso o condenado comprove a impossibilidade de cumpri-la na forma determinada na sentença.

De toda sorte, a Defensoria Pública não indicou qualquer razão de que a entidade escolhida pelo Juízo de origem –
Conselho de Segurança Pública de Sinop
(CONSEG)
–
, não seria adequada para ser beneficiária,
ou mesmo eventual prejuízo ao apelante,
a
afastar
a
alteração nesta instância revisora, cabendo ao Juízo da Execução Penal melhor análise do caso.

Pelo
exposto,

em
con
sonância
com
o parecer da
PGJ
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025